Tribunal: STF
Processo: RHC 189688
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 3, p. 78/79):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA À AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. DUAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE RECONHECIDO COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Não há que se falar em bis in idem na majoração da pena-base imposta ao paciente, pois não foi utilizada fundamentação relacionada à agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Isto porque a justificativa para o aumento foi fundada no fato do delito ter sido praticado na frente dos netos e irmãos das vítimas, de forma premeditada, tanto que o agente teria adquirido a arma de fogo anteriormente e já havia ameaçado as vítimas, avó e neta, com a qual teria mantido relações sexuais forçadas enquanto casado com sua mãe, sendo certo que o ato praticado ocasionou graves consequências, proporcionando intenso sofrimento aos familiares, ante a perda de dois membros em circunstâncias tão violentas. 3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 4. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o recurso que dificultou a defesa das vítimas sido utilizado na terceira fase da dosimetria e o motivo torpe sido sopesado na segunda fase, sendo reconhecida a agravante disposta no art. 61, II, 'a', do CP, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. 5. A exclusão das qualificadoras do homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. O pleito de reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de cognição pela Corte de origem, sequer no julgamento dos embargos declaratórios, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 7. Agravo regimental não provido. 
    Sustenta-se que: a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final e parágrafo único, e art. 69, todos do CP, à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado; o Tribunal local negou provimento à apelação defensiva; a motivação do crime perpetrado pelo recorrente não pode ser classificada como torpe, pois as vítimas teriam instigado integrantes de uma organização criminosa a ameaçá-lo; não restou demonstrado de forma induvidosa que a real motivação do recorrente no cometimento do delito seria pela impossibilidade de manter um relacionamento amoroso com sua ex-companheira concomitante com sua enteada; a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV do Código Penal não restou demonstrada; as circunstâncias judiciais foram valoradas com elementos inerentes ao tipo penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos), caracterizando indevido bis in idem; é indevida a utilização de circunstância qualificadora como agravante, ainda que expressamente prevista no rol taxativo do art. 61 do Código Penal, tendo em vista que referido dispositivo penal elenca circunstâncias que sempre agravarão a pena, exceto se constituírem ou qualificarem o crime; o recorrente deve ter a pena atenuada em razão de sua confissão; o tema relativo à confissão foi suscitado no âmbito do Tribunal local e, apesar de não ter sido por ele debatido, a simples provocação da defesa torna superado o entendimento de supressão de instância utilizado pelo STJ.
    Requer, liminarmente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, do bis in idem na pena-base e da agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente